Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703935-55.2025.8.07.0003 APELANTE: EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA APELADO: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP DECISÃO 1. EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA interpôs apelação da r. sentença (id. 70021382) proferida nos embargos à execução opostos contra LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC/2015, in verbis: “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movida por EDY DOUGLAS ELIAS DA SILVA em desfavor de LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 225451127, foi determinada a emenda à inicial. Devidamente intimada a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Custas processuais pela parte autora. Nada mais havendo, arquivem-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se.” 2. Em suas razões recursais (id. 70021384), o autor relatou não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 3. Afirmou que a ré promove cobranças excessivas e ilegais como as referentes a juros de mora, serviços, seguros, IOF, multa contratual e despesas do emitente, que conferem vantagens excessivas ao consumidor, impondo-lhe ônus desproporcionais. 4. Frisou a natureza de contrato de adesão celebrado em relação consumerista abusiva, com violação à boa-fé e à transparência. 5. Argumentou que o apelado agiu de má-fé nas negociações ao ocultar informações necessárias à execução do contrato. 6. Sustentou a possibilidade de revisão contratual decorrente de cobrança excessiva. 7. Alegou que os valores despendidos com IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguros devem ser repetidos em dobro, acrescidos de juros e correção monetária. 8. Mencionou a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor. 9. Asseverou a necessidade de prova pericial contábil para comprovar a abusividade das cláusulas contratuais e da taxa de juros acima da média do Bacen. 10. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, o recebimento do recurso no duplo efeito, a reforma da r. sentença para julgar os pedidos procedentes e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. 11. Dispensada a intimação do réu para contrarrazões, porque não se estabeleceu a relação processual. 12. Intimado (id. 70180207) para comprovar a alegada hipossuficiência financeira e se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica, o apelante-autor se manteve silente (id. 70727707). 13. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 70777326) e, na mesma oportunidade, o apelante-autor foi intimado para recolher o preparo do recurso e se manifestar sobre eventual nulidade processual ocorrida na origem. 14. O apelante-autor apresentou petição (id. 70947574), em que requereu a habilitação de sua Advogada e a admissão do recurso sem o pagamento do preparo. 15. Ausentes o pagamento e a manifestação (id. 71819608) referidos na decisão anterior (id. 70777326). 16. É o relatório. Decido. 17. O apelante foi intimado para recolher o preparo (id. 70777326), sob pena de deserção, e não cumpriu a determinação (id. 71819608), portanto, o recurso é deserto. 18. Ademais, a lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 19. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 20. Na demanda, a r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito e, em suas razões recursais, o apelante-embargante aduziu, em suma, questões relativas à alegada abusividade do contrato celebrado entre as partes. 21. Assim, os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso do embargante não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 22. Isso posto, não conheço da apelação do embargante, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 23. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC/2015, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. 24. Intimem-se. 25. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 20 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora